Tribunal: TJMT
Processo: 1006215-54.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006215-54.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDO DE SOUZA - CPF: 483.385.161-04 (APELANTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 026.443.821-30 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – CONSORCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR E-MAILS E CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO

–
RECURSO PROVIDO.

É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária.

A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006215-54.2021.8.11.0002

APELANTE:

ZILDO DE SOUZA

APELADO:

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ZILDO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, MMª Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual com Restituição de Quantia paga c/c Danos Morais nº 1006215-54.2021.8.11.0002, ajuizada em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sem custas, por ser beneficiário da assistência judiciária, nem honorários por ausência de contenciosidade.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
no ano de 2019, no estado de São Paulo, Autor adquiriu uma cota de consórcio de bens móveis, contrato nº 39942, Série A, Plano de 150 meses e Crédito de R$ 150.000,00 (centro e cinquenta mil reais), efetuando o pagamento de R$ 11.686,97 (onze mil, seiscentos e oitenta e seis e noventa e sete centavos)
” (sic).

Menciona que “
para efetuar o pagamento dos boletos, o Autor dependia exclusivamente da Apelada para enviar os boletos dentro do prazo, o que não ocorria e o Autor precisava ficar cobrando os representantes da empresa, conforme prints e áudios anexados
” (sic).

Informa que “
em fevereiro de 2020, o Requerente tentou resolver acionando o PROCON (id. nº 49898299), contudo, decorrido quase dois meses sem uma posição, resolveu pedir a desistência do procedimento
” (sic).

Descreve, que inicialmente distribuiu a presente ação Juizado Especial Cível do Cristo Rei, entretanto, o feito foi extinto sem resolução de mérito, em razão do valor da causa. Posteriormente, distribuiu a ação para uma das Varas Cíveis de Várzea Grande, sendo que o magistrado “a quo” julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando que o autor não logrou êxito em comprovar a ausência do envio dos boletos e que ele deveria buscar outros meios de obter o boleto com base na Cláusula 7.11 do Contrato Particular de Participação em Grupo de Consócio.

Defende que “
tal entendimento não pode prosperar, posto que, ainda que considere os prints e áudios do Whatsapp sem validade jurídica, os mesmos servem para provar que o Apelante não ficou inerte, mas buscou receber os boletos
” (sic).

Explica que “
no site da Recorrida não existia um portal do consorciado onde era possível visualizar e imprimir o boleto de pagamento mensal do consórcio, bem como, o Recorrente, por ser uma pessoa mais humilde, sempre buscou informações sobre a situação do consorcio perante o Sr. Roberto e Sra. Celia, representantes da Recorrida
” (sic).

Aliado a isso diz que “
é possível ver a total falta de atenção e descaso da Recorrida com seus consorciados ao enviar para o Recorrente um boleto de outro consorciado de grupo e conta diversa da cota do Sr. Zildo
” (sic).

Descreve que “
os diálogos ocorridos entre o Recorrente e os prepostos do Recorrido, por meio de conversas por Whatsapp, constituem meio de prova admitido pela jurisprudência, ainda mais que são corroborados por outros documentos probatórios anexado aos autos
” (sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 157433119).

Sem contrarrazões.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 157616671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre dizer que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, a teor do art. 346 do CPC.

Cinge-se dos autos que
ZILDO DE SOUZA
ajuizou a ação ordinária de rescisão contratual com restituição de quantia paga c/c danos morais em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP
,
haja vista que em 07/10/2019 aderiu uma cota de consórcio, no estado de São Paulo, com a finalidade de aquisição de caminhões ou veículos pesados, para que pudesse utilizar como instrumento de trabalho, com crédito no valor de R$150.000,00 (cento de cinquenta mil reais), cuja a contemplação ocorreria por meio de sorteio ou lance.

Informa que realizou o pagamento de R$ 10.000.00 (dez mil reais), via transferência TED, conforme comprovante bancário (id. 157433505), e no dia subsequente, realizou o depósito bancário no valor de R$1.686,97 (hum mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) (id. 157433506), totalizando o montante de R$11.686,97 (onze mil, seiscentos e oitenta e seis e noventa e sete centavos), correspondente a primeira parcela.

Menciona que para efetuar os pagamentos, este dependia exclusivamente da requerida para expedir boletos bancários e lhe enviar por endereço eletrônico, no e-mail de seu filho ou por meio de whatsapp.

Aponta que todo mês insistia para que a requerida lhe fornecesse os boletos, sendo ignorado constantemente.

Ressalta que o descaso foi tamanho que chegou a receber boleto em nome de terceiros, cujo grupo, cota e plano é totalmente diverso (id. 157433507).

Declara que efetuou o pagamento até a 4ª parcela, sendo que as subsequentes não foram enviadas.

Assinala que cobrou reiteradamente o envio dos boletos, conforme e-mail e conversas de whatsapp, porém sem êxito, razão pela qual realizou uma reclamação no PROCON (id. 157433509), entanto, considerando que já havia esperado dois meses para resolução da questão desistiu do procedimento.

Em razão disso, postulou a rescisão contratual e consequentemente a restituição da quantia paga no valor de R$15.445,22 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), além do pagamento de indenização por danos morais.

Nota-se que a empresa demandada, embora citada (id. 157433079), não apresentou defesa.

O magistrado após regular processamento do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que o autor não logrou êxito em comprovar a ausência do envio dos boletos e que ele deveria buscar outros meios de obter o boleto com base na Cláusula 7.11 do Contrato Particular de Participação em Grupo de Consócio.

Entretanto, observa-se dos autos, que além da inércia do demandado, a pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, pois os boletos eram aviados ao autor, por meio de e-mails e WhatsApp, conforme prova colacionada nos autos (id. 157433514 e 157433517 e seguintes).

Os diálogos ocorridos entre as partes litigantes via aplicativo WhatsApp constituem meio de prova admitido pela jurisprudência hodierna, principalmente quando se encontram corroborados por outros elementos constantes dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL –
PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES
– DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.
Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas
. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil”
(TJ-MT 10062934120188110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

Não há nos autos provas de que os boletos tenham sido enviados para o endereço do autor a fim de viabilizar o adimplemento das prestações do consórcio, acarretando no cancelamento do contrato firmado por motivo de inadimplemento.

Nota-se que no presente caso não se trata de desistência ou desligamento do contrato por vontade do consorciado, mas sim pela falha na prestação de serviço da requerida que não enviou os boletos para pagamento.

Portanto, não é o caso de aplicação da jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que, encerrado o grupo, após 30 (trinta) dias, passa a ser devido ao desistente a restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 1% ao mês.

No presente caso, a restituição dos valores deve ser integral e imediata. Em caso semelhante assim já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE MÓVEL
– COMPROVAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE –
POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.
Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago
. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(TJ-MT 10087345320198110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

“APELAÇÃO
CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONOÁRIOS RECURSAIS. 1.
A conduta da administradora de consórcios impõe a sua responsabilização a restituir imediatamente todas as parcelas pagas pela apelada sem que seja descontado qualquer valor a título de taxa de administração ou de multa contratual, porquanto violou tanto direito básico da consumidora à informação acerca da data de vencimento das parcelas quanto a boa-fé objetiva exigida na etapa pós-contratual.
Precedentes deste Tribunal. 2. Mesmo na hipótese de desistência do contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual. 3. Sobre as parcelas quitadas e objeto de restituição deve incidir tanto a correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação, quanto juros moratórios desde a citação, visto que não é razoável impor à apelada o aguardo da data estipulada para o reembolso das cotas do consórcio. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.”
(TJ-ES - APL: 00334709820128080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2019)

Tem-se ainda que, considerando o transtorno sofrido pelo autor e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à demandada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONSÓRCIO
–
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10139389220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato de consorcio formulado entre as partes, determinando, por consequência o ressarcimento de R$15.445,22 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), atualizado com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), além de condená-la ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, atualizado com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023